Tribunal: STF
Processo: Rcl 75373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM (TST). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. ART. 988, §5º, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Luiz Lopes, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020261- 29.2021.5.04.0352, na qual se alega o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046 da repercussão geral), do RE 590.415 e da Rcl 51.050 do STF. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, a inadmissibilidade da reclamação com base em precedentes de índole subjetiva – sem efeito vinculante –, e a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. Analisar se houve esgotamento das instâncias ordinárias para fins de admissibilidade da reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso extraordinário em face da decisão do TST indicada como ato reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Supremo Tribunal Federal tem convertido embargos de declaração, quando opostos objetivando reforma de decisão monocrática e, portanto, com caráter infringente, em agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.



    6. Nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC, e visando maior celeridade processual, deixa-se de abrir vista para complementação das razões, pois os embargos já propõem argumentação específica e apta a abarcar toda a decisão recorrida.



    7. As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    8. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a inexistência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. 



    9. O entendimento do STF firmou-se no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    10. Quanto à alegação de ofensa ao decidido nos autos da Rcl 51.050, rel. Min. Roberto Barroso, saliento que a referida decisão foi prolatada em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual o reclamante não figurou como parte. Por conseguinte, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo. Dessarte, inviável o processamento da reclamação constitucional neste ponto. 



    IV. DISPOSITIVO



    11. Negado provimento ao agravo regimental.